Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo o artigo 4o da Lei de Alimentos, os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante.

2. A interpretação de postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei n. 5.478/68.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.